Tribunal: TJSP
Processo: 1056405-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males de coluna – Nexo causal afastado pela perícia – Benefício acidentário indevido – Nulidade – Não ocorrência – Ação proposta em termos acidentários – Competência desta Justiça Estadual para o conhecimento da ação – Remessa dos autos à Justiça Federal – Inadmissibilidade – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525246
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056405-16.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA PAULA
BAZAN GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056405-16.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1056405-16.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Ana Paula Bazan Gonçalves.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 36.608.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Males de coluna Nexo causal
afastado pela perícia Benefício acidentário indevido Nulidade
Não ocorrência
Ação proposta em termos acidentários

Competência desta Justiça Estadual para o conhecimento da ação
Remessa dos autos à Justiça Federal
Inadmissibilidade

Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 118/120 (e adendo declaratório de fls.
135), cujo relatório é adotado, julgou improcedente ação acidentária movida por
Ana Paula Bazan Gonçalves em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a concessão de benefício acidentário.
Apela a autora. Pede a nulidade da sentença com a
remessa dos autos à Justiça Federal.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Aduz a autora que no exercício de suas atividades
laborativas (auxiliar de enfermagem) foi acometida de males de coluna.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056405-16.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Henrique Braga Guimarães Vieira constatou que a autora apresenta quadro de
processo degenerativo cervical com abaulamento discal.
Contudo, não estabeleceu o perito o nexo causal entre os
males de coluna que acometem a autora e o exercício de suas atividades
laborativas, verbis: -
a) ocorre que a coluna vertebral embora seja um conjunto
anatômico único, cada um de seus segmentos, dentro do sistema
locomotor, apresenta uma funcionalidade específica.
Assim é que o cervical sofre uma sobrecarga profissional
quando a atividade exercida implica no transporte de pesos sobre a
cabeça, promovendo compressão direta, ou quando a postura implica em
sustentação do peso desta contra a força de gravidade. Por consequência,
são consideradas dentro da saúde ocupacional como profissões
agressivas para este segmento aquelas que impliquem em tais situações
como ocorrem nos ensacadores, ajudantes de caminhão que transportem
sacarias, os distribuidores de gás engarrafado, etc.
Tais condições ergonômicas não estão presentes na
função de auxiliar de enfermagem em serviços de exame de cardiologia.
b) admitida em setembro de 2018, em 1o de abril de 2019
se afastou em razão do quadro vertebral. Seis meses em efetiva atividade
é tempo irrisório para o estabelecimento de mesopatias. Anteriormente
exerceu funções que também não implicavam em sobrecarga cervical,
portanto, no caso, não é possível se falar em uma sucessão de vínculos
sob condições adversas que, ao final, somadas, poderiam representar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056405-16.2019.8.26.0053 -Voto no
4
concausa da lesão cervical.
c) tampouco pode ser atribuído ao episódio de auxiliar um
cadeirante como relatado em anamnese. Isto porque o esforço para erguer
um peso é feito à base da coluna lombo-sacra que é utilizada como uma
alavanca de braços desiguais no auxílio de erguer a carga pelos
trabalhadores não treinados.
De modo que inexiste nexo entre o trabalho e a lesão
cervical objeto de intervenção cirúrgica”.
Destarte, ante a ausência do nexo causal, o
desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Por fim, a autora propôs a presente ação em termos
acidentários, atribuindo o exercício de suas atividades laborativas como causa
das moléstias de que alega ser portadora. Assim, tal como proposta a ação, a
competência para o seu julgamento é desta Justiça Estadual, não comportando
acolhimento o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. Não há, pois, que
se reconhecer qualquer nulidade no julgado.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)